Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-53.2013.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000458-53.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EIKE KRAMM (EMBARGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGADO), ELLEN LUCIE SACKMANN (EMBARGADO), LUCIE HELENE SACKMANN (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (EMBARGADO), DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA - CPF: 941.579.441-00 (EMBARGADO), TIAGO CORRADI (EMBARGADO), BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI - CPF: 681.018.729-49 (EMBARGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – ANTERIORES DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS POR MAIORIA PARA MANTER SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA, MEDIANTE ANÁLISE EXCEPCIONAL DE DOCUMENTOS NOVOS QUE INFIRMAM A VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE RATIFICAÇÃO DE DIREITOS DE MEAÇÃO E HERANÇA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NA ÍNTEGRA – POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 494, I, DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVOS ACLARATÓRIOS – CORREÇÃO QUE SEQUER SE SUBMETE À PRECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo, podendo ser conhecido por provocação da parte por simples petição ou por embargos de declaração. Inteligência do art. 494, I, do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0000458-53.2013.8.11.010

EMBARGANTE:

PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADOS:

BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 115453491 – págs. 25/28) que limitou-se em determinar a republicação do acórdão desta egrégia Câmara (RED 4135/2019), proferida em anteriores embargos declaratórios, corrigindo-se erro material constante na ementa.

Em suma, a parte embargante aponta que o decisum é contraditório e obscuro, na medida em que
“trata-se de decisão proferida devido petição atravessada pelo Espólio de Brizida Oliveira Damo Girardi, ás fls. 2034/2035, visando sanar erro material contido na decisão colegiada de fls. 2015/2031 destes autos, ou seja, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 4135/2019”
(sic).

Anota, no ponto, que
“Não tendo sido utilizado o instrumento processual adequado, não poderia a Nobre Relatora de oficio, ter procedido com a correção do acórdão, como fez, pois deveria a mencionada Embargante ter se socorrido ao instrumento recursal previsto no CPC para corrigir esse erro material”
(sic).

De outro lado, sustenta que
“no voto vencedor da Nobre Relatora, contém contradições, as quais devem ser sanadas, pois ferem de morte o direito da ora Embargante”
(sic), justificado no fato de que os embargos outrora opostos pelo espólio de Brizida Oliveira Damo Girardi e outros, que foi provido por maioria nos termos do voto da Relatora, se apoiam
“em novos documentos que segundo anunciam, testificam a inidoneidade da procuração pública que teria legitimado a propositura da ação promovida, e assim, afastado a legitimidade da apelante, aqui, embargada”
(sic), todavia,
“Embora a Nobre Relatora tenha acatada, provido o Recurso de Embargos de Declaração protocolizado pelo Espólio da Sra. Brizida Oliveira Damo Girardi, a Sra. Relatora em trecho de seu voto entendeu não ser possível a solução da contenda por meio de embargos de declaração, mas ao final deu provimento ao Recurso de Embargos de Declaração
” (sic).

Assevera que a
“ora Embargante apresentou em suas contrarrazões, arguições robustas e com fundamento jurídico, que deixam a razões apresentadas pelos Embargantes sem condições de serem acatadas, mas tais arguições e alegações apresentadas pela Embargada, foram ignoradas pela Nobre Julgadora”
(sic), cujas teses, entretanto, não foram sopesadas pela nobre relatora.

E quanto à sua legitimidade ativa, esclarece que já
“foi objeto de discussão em inúmeros processos desta natureza, com o mesmo objetivo, e há vários julgados em recursos de apelações em que a legitimidade da empresa Embargante foi reconhecida, inclusive, os autos já foram retornados para a instância de origem para prosseguimento processual. A exemplo citamos os recursos de apelação, ns. 79398/2017; 16773/2018; apelação no processo n. 469.82.2013.811.0107, dentre outros, ambos julgados pela Terceira Câmara de Direito Privado, o que demonstra mais uma vez a necessidade de se sanar a omissão, contradição e obscuridade presente na decisão ora embargada”
(sic).

A par desses argumentos, requer o acolhimento destes declaratórios, sanando-se os vícios acima apontados, bem como prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

Os autos me vieram conclusos por determinação da Vice-Presidência (Id 165708651), para fins de análise do recurso em testilha.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, a
agravante pretende reformar
decisão monocrática de minha lavra que limitou-se em determinar a republicação do v. acórdão desta egrégia Câmara, mediante correção de erro material constante em sua ementa.

Consoante assinalado no
decisum
questionado, observa-se que a Apelação Cível nº. 102622/2017, interposta pela empresa aqui embargante (Premium), foi conhecida e provida, ainda sob a relatoria da eminente colega aposentada Cleuci Terezinha Chagas, para o fim de se cassar a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a sua ilegitimidade ativa, determinando-se, via de consequência, o prosseguimento da demanda junto à origem (fls. 885/894).

Ocorre que com a oposição dos anteriores embargos declaratórios (RED 4135/2019), e encontrando-se o acervo já sob a minha relatoria, proferi voto para acolhê-los com efeitos infringentes, a fim de que o apelo retromencionado fosse
desprovido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau que declarou a ilegitimidade ativa da empresa Premium Negócios Imobiliários Ltda. na Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registros e Indenização por Ato Ilícito registrada sob o nº. 428-18.2013.811.0107, entendimento esse que restou prevalente na técnica de julgamento determinada por ocasião do seu julgamento, por força do art. 942 do CPC.

Ato seguinte, um dos litigantes no referido recurso (Espólio de Brizida Oliveira Damo Girardi) atravessou petição informando a ocorrência de erro material constante na ementa do v. acórdão, o que foi acolhido por esta Magistrada, sendo justamente esse o embate inicial suscitado pela aqui embargante (Premium), em que defende que referida correção deveria ser analisada por meio de novos declaratórios.

Sem razão, contudo.

De acordo com a lição do jurista Fabrício Castagna Lunardi, o erro material consiste em alguma incorreção na escrita ou em cálculos:

“Os erros materiais são incorreções na escrita, ou em cálculos. Por conseguinte, são erros que o juiz poderia corrigir de ofício, inclusive após transitada em julgado a decisão.”

Dessa forma, no âmbito da legislação processual vigente, a hipótese de erro material (e sua eventual correção) está prevista no art. 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração.”

Eventualmente, a partir desses elementos, verifica-se que o erro material não é passível de preclusão (art. 507 do CPC), de sorte que não transita em julgado e pode ser corrigido em qualquer momento e grau de jurisdição, seja de ofício, seja por requerimento da parte, mesmo que por simples petição, mostrando-se totalmente desnecessária nova oposição de aclaratórios.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo, podendo ser conhecido
por provocação da parte por simples petição
ou por embargos de declaração
.”
(TRF-4 - AC: 50136157020174047002 PR 5013615-70.2017.4.04.7002, Relator: JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Não bastasse isso, a jurisprudência pacífica da Corte Superior é no sentido de que a correção de erro material sem a prévia manifestação da parte contrária sequer acarreta ofensa ao princípio do contraditório, bem ainda
“pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado” (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5)”
.

Nesse sentido, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE
– RECURSO ACOLHIDO.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.”
(N.U 1005173-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Da mesma forma, inexiste qualquer nulidade no julgado primevo que, por maioria, acatou a tese firmada por esta Relatora, no sentido de não ser reconhecidos como ‘novos’ os documentos juntados posteriormente pela empresa autora/embargante, de modo a comprovar a sua legitimidade, por se tratarem de mera (re)ratificação daqueles que já instruíam a inicial.

Pertinente registrar, no ponto, que o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte autora, então embargante, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489
[1]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por outros fundamentos.

É como voto.

[1]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023